Tribunal: TJDFT
Processo: 0708942-65.2020.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA
1. Auxílio-doença acidentário é devido ao segurado incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho. 1.1. Nos termos da legislação previdenciária regida na data do acidente, “Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.” (Decreto Federal 3.048/1999, art. 71).
2. As lesões anotadas nos atestados médicos apresentados ao perito e anotadas no laudo impediram, à época, o exercício da profissão pelo requerente – auxiliar de serviços gerais em fábrica de reciclagem de plástico – haja vista que, conforme se depreende do exame da CAT, uma de suas atribuições consistia no manuseio de máquinas para moer e avançar no processo de reciclagem do plástico. 3.1. Reconhecida a incapacidade total e temporária pelo Perito, devido o auxílio-doença acidentário..
4. Recurso conhecido e desprovido.